Tribunal: STF
Processo: RE 1255460
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de horas extras. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Insiste no direito pleiteado, adentrando nos contornos do quadro e da legislação de regência.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    O primeiro empecilho à pretensão vestibular reside já no fato de o sindicato (substituto processual) não ter apresentado prova da autorização prévia para a prestação de serviços extraordinários. De igual modo, não restou provado que houve o reconhecimento pelas chefias imediatas de situação excepcional e temporária a demandar o serviço além da normal jornada. Tampouco, provou ter existido autorização prévia do ordenador de despesas, para que o serviço fosse remunerado.  
    [...]  
    Apenas com o intuito de esgotar as discussões suscitadas, uma vez que a ausência da prova do direito constitutivo dos substituídos já se impõe como fato jurídico-processual suficiente ao não acolhimento da pretensão contida na exordial, para que fizessem jus à remuneração de eventuais horas extras seria preciso (1) que houvesse sido excedida, no âmbito da Justiça Eleitoral, a jornada de 35 horas semanais e (2) que não tivesse havido compensação posterior. Esclareça-se que a Lei nº 8.112/90 não veda a compensação de eventual hora-extra trabalhada em um outro dia, respeitando-se, assim, o limite máximo da jornada semanal (40 horas semanais; leia-se, para o caso da Justiça especializada: 35h semanais. Mesmo na hipótese de se exceder a tal limite, a lei também não obsta a que a compensação seja feita em momento posterior (semanas seguintes etc.).
    Tendo o Colegiado de origem assentando a ausência dos requisitos pertinentes à prestação de serviços extraordinários, somente pela análise do quadro fático e da Lei nº 8.112/1990 seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator